Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-62.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000611-62.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.222.611-96 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRINALDO RIBEIRO TOGO - CPF: 156.202.391-87 (VÍTIMA), GEOVANI GONZAGA DA SILVA - CPF: 009.189.081-08 (VÍTIMA), Glaciana Pereira da Silva (VÍTIMA), Carlos Antonio Alves Morais (VÍTIMA), D. A. P. D. S. (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO ALVES MORAIS (VÍTIMA), GLACIANA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I [POR DUAS VEZES] C/C. ART. 70 DO CP] –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

DOSIMETRIA –

1.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DA APREENSÃO E A PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME – PRECEDENTE STJ [HC 525.851/SP] –
2.
READEQUAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO PELO JUIZO NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) PARA O CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, E DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO CUMULATIVAMENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA – FATOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC 583.158 E HC 442.277] – FRAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REPAROS –
3.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO LEGAL ESTABALECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ [ARESP 389.861] – ENUNCIADO ORIENTATIVO 34 DO TJMT –

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE

– FRAÇÃO DA MULTA EXACERBADA – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – REGIME INICIAL O FECHADO CONSERVADO [ART. 33, §2o, ‘A’ DO CP] – DETRAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –

ART.111 DA LEP
– COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego

Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram devidamente a exasperação acima do mínimo legal das duas majorantes, ao ressaltar o concurso de três pessoas e a utilização de arma de fogo. Destarte, não se vislumbra qualquer a nulidade da decisão, motivo pelo qual deve ser mantido a fração de aumento e 3/8. [...].” (HC 442.277/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 30/05/2018) (Negritou-se)

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados.

A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade.

A despeito da regra do art.111 da LEP, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que julgou parcialmente procedente a ação penal no. 611-62.2019.8.11.0047 (Cód. 52659) e o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I (por duas vezes), c/c art. 70 (primeira parte), ambos do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa. (Sentença- Id.84589237)

Inconformado, em suas razões, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, alternativamente, requer a readequação da fração aplicada da qualificadora capitulada no art. 157, §2o-A do Código Penal. (Id. 84589246)

Requer ainda, o afastamento do concurso formal, bem como, o reconhecimento da detração do tempo que permaneceu custodiado, mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e aplicação da multa no mínimo legal.

Em contrarrazões, o presentante ministerial requer o provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a detração nos moldes do art. 387, §2o do Código de Processo Penal. (Id. 84590951)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.89879487)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2oA, INCISO I DO CP – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Cristóvão Oliveira dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] 1. Resumo dos Fatos (art. 157, § 2o-A, I, do CP)

No dia
09/02/2019
, por volta das 18hs, na Fazenda Modelo, na comunidade 28, município de Jauru/MT, o denunciado
CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
juntamente com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si o veículo camionete Toyota Hilux DV SRV A4 FD, placas QBG 8585, cor prata, diesel, modelo/ano 2017/2017, 05 (cinco) aparelhos celulares, 02 (dois) arreios, vitimando
Grinaldo Ribeiro Togo, Giovani Gonzaga da Silva, Carlos Antônio Alves Moraes
e
Danielly Apuqui Pereira da Silva
de quem cercearam a liberdade, mantendo-o em seu poder por tempo superior ao necessário à prática do delito.

1.

Detalhamento dos Fatos

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia
09/02/2019
,
Grinaldo Ribeiro Togo
registrou o B.O. 2019.43992 (fl. 05), narrando ter sido vítima de um roubo, naquela data, por volta das 18hs, ocasião em que foi levada camionete Toyota Hilux DV SRV A4 FD, placas QBG 8585, cor prata, diesel, modelo/ano 2017/2017, e os demais bens já mencionados acima, avaliados em R$ 151.754,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais – auto de avaliação indireta fl. 33)

Apurou-se que a vítima
Grinaldo
estava retornando a sede da fazenda de sua propriedade, quando foi abordado por um indivíduo encapuzado com arma em punho, que anunciou o assalto.

Simultaneamente, o funcionário da fazenda,
Giovani Gonzaga da Silva,
quando chegou em sua residência, próxima à sede da fazenda, com sua esposa Glaciana Pereira da Silva, sua filha
Danielly Apuqui Pereira da Silva
e sua neta de apenas 2 (dois) anos, além do funcionário
Carlos Antônio Alves Moraes
, foram dominados por assaltantes.

Todas as vítimas permaneceram dentro da residência por aproximadamente 20 minutos, ocasião em que foram amarradas e seus celulares subtraídos.

Ato contínuo, todas as vítimas, sendo seis adultos e a criança de 2 (dois) anos, foram colocadas no banco traseiro da camionete, enquanto os três assaltantes sentaram-se na parte dianteira e evadiram do local do crime.

Em dado momento, os assaltantes deixaram as vítimas em uma casa abandonada, na região do “restaurante do Cafú”, cerca de 15 (quinze) quilômetros da BR 070, região da Vila Cardoso, e em seguida, dois dos assaltantes evadiram-se com uma motocicleta “barulhenta”, e o denunciado
CRISTÓVÃO
seguiu dirigindo a camionete rumo a Bolívia.

As vítimas caminharam por volta de 30 (trinta) minutos até encontrar um ônibus da mineração que os levou para a cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Com a realização de diligências policiais, bem como, reconhecimento fotográfico das vítimas
Calos Antônio
e
Danielly
, lograram êxito em identificar o denunciado
CRISTÓVÃO OLIVEIRA SANTOS
como sendo um dos autores do delito (termo de reconhecimento fotográfico à fls. 21/22 e 25/26).

Foi realizada constatação no local do crime, conforme fls. 34/38.

Interrogado,
CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
(60/61), negou participação no roubo da camionete, disse que, apenas foi contratado por um boliviano, ainda não identificado, para buscá-la.

Insta consignar que o denunciado possui extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive por crimes de roubo. (...)”

Inexistindo preliminares arguidas, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO REQUESTADA.

Aduz o recorrente, que a causa de aumento da arma de fogo não pode ser aplicada por ausência da apreensão do artefato bélico, motivo pelo qual, requer o decote da majorante do artigo 157, §2o-A, do Código Penal, sob o fundamento de que não foi produzida prova segura a respeito da utilização de arma de fogo nos delitos de roubo narrados na denúncia.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se extrai das declarações prestadas em juízo, as vítimas Grinaldo Ribeiro Togo, Giovani Gonzaga da Silva, Danielly Apuqui Pereira da Silva, Glaciana Pereira da Silva, confirmaram o uso da arma de fogo no crime. (Relatório de mídia 84589244)

Sobre o tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 111343/DF – Rel. Min. Carmen Lúcia – j. 03/04/2012, p. 17/04/2012)

Ainda, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).” (N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ademais, frisa-se que o depoimento das vítimas, seguro e coerente, deve ser admitido quando não foi contrariado por outras evidências que levassem à conclusão diversa.

Neste ponto, oportuna a lição de MAGALHÃES NORONHA:

"Deixa bem claro nosso Código que o ofendido não é testemunha, mas certo também é que suas declarações constituem meio de prova. Não é o ofendido testemunha, muito mal se conciliando essas duas situações, máximo quando querelante ou mesmo assistente. Mas não se pode negar a qualidade de prova às suas declarações. Com efeito, delitos há em que a prova não se completa ou aperfeiçoa sem a sua palavra" ('in' "Curso de Direito Processual Penal" - Ed. Saraiva - 25a ed. - pág. 144/146).

Destarte, comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo nos termos aferidos pelo juízo sentenciante, a causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora em questão.

Assim, o pedido defensivo não comporta amparo.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se a defesa, objetivando a readequação do
quantum
da pena na terceira fase, sob argumento de que inexiste fundamentação sendo que, a sua simples indicação não dá ensejo a aplicação da pena no máximo previsto.

Pois bem. Cumpre asserir, que é assente na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sem fundamentação específica, impossível a cumulação das duas causas de aumento do art. 157 do Código Penal – as dispostas no §2o, II (concurso de duas ou mais pessoas), V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e a do §2o-A, inciso I, introduzido pela Lei no 13.654/2018 (emprego de arma de fogo) – consoante exegese do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Contudo, a assertiva se devidamente fundamentada não impede a incidência das majorantes, conforme reconhecido pelo magistrado, uma vez que revela uma maior reprovabilidade da conduta, a atuação conjunta dos três agentes na perpetração dos crimes, com divisão de tarefas e inviabilizando sobremaneira a reação das vítimas.

De todo modo, aduz a defesa pela inexistência de motivação idônea para a majoração da sanção em 3/8 (três oitavos) na terceira etapa da dosimetria, sob o argumento de que se baseou apenas no número de majorantes do delito de roubo (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), em violação ao enunciado n. 443 da Súmula desta Corte de Justiça, e requer sua aplicação na fração mínima de 1/3 (um terço).

Para a adequada análise, transcrevo o trecho da sentença referente à dosimetria da pena:

5. DOSIMETRIA. 5.1. Crime descrito no art. 157, § 2°, II, e V, e §2-A, I, do CP, praticado em desfavor da vítima GRINALDO RIBEIRO TOGO.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havêla, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...] V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.”§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

5.2. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. A culpabilidade normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena. Há registro de antecedentes, sendo 2 (duas) condenações em seu desfavor unificadas no PEP n. 6242-81.2017.811.0006 SEEU, em cumprimento da reprimenda e PEP n. 8484-89.2017.811.0013 SEEU, encerrado em 06/09/2018, conforme folha de antecedentes anexa na Ref. 155. Nessa hipótese é permitida a utilização de uma como circunstância judicial desfavorável e outra para aplicação da agravante da reincidência. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos do crime já são atinentes ao próprio tipo penal, qual seja: a obtenção de vantagem patrimonial. Circunstâncias: são desfavoráveis, mas serão valoradas como causas de aumento de pena, evitando o bis in idem. As consequências normais ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influiu no resultado. Portanto, havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

5.3. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. Presente a agravante da reincidência, bem como a circunstância atenuante da confissão. Portanto, mantenho pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses

5.4. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA. Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.
Presentes as causas de aumento de pena descritas nos incisos II e V, do §2° e I, do §2-A, do art. 157, do CP, sendo as seguintes: II - concurso de duas ou mais pessoas e; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade; I emprego de arma
. Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento ser necessária a elevação da pena até 3/8 cumulativamente com 2/3. Justifico.

Verifica-se o concurso de majorantes previstas no §2o e §2o-A do art. 157 do CP, embora não tenha havido a apreensão da arma de fogo, depreende-se das declarações das vítimas Grinaldo Ribeiro Togo, Giovani Gonzaga da Silva, Glaciana Pereira da Silva e Danielly Apuqui Pereira da Silva que para a prática do delito foi utilizada uma arma de fogo, a qual fora colocada na direção da vítima Glaciana ao anunciar o roubo e amplamente mostrada aos demais, impingindo temor. Outrossim, a ação foi empreendida por 3 (três) agentes, impossibilitando qualquer reação das vítimas. Por fim, como narrado, estas tiveram a liberdade restringida, uma vez que foram amarradas, colocados no interior do veículo e transportadas de Jauru/MT até um local desconhecido, a quilômetros de uma estrada que dá acesso a Pontes e Lacerda/MT e lá permaneceram na guarda de dois indivíduos, sendo liberadas cerca de 06 horas depois do início do crime, o que denota a gravidade concreta da conduta, ensejando o aumento de pena.

(...)

Assim, hei por bem elevar da pena até 3/8, resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, razão pela qual fixo a pena em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5.5. DA PENA DE MULTA. Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada diamulta no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos art. 49 e art. 50, do CP.

6.1. CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2°, II, e V, e §2o-A, I, do CP, praticado em desfavor do núcleo familiar do Sr. GIOVANI GONZAGA DA SILVA (marido) e Sra. GLACIANA PEREIRA DA SILVA (esposa) e a infante DANIELLY APUQUI PEREIRA DA SILVA (filha), conforme item 2.3 desta sentença.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...] V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.” § 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

6.2. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. A culpabilidade normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena. Há registro de antecedentes, sendo 2 (duas) condenações em seu desfavor unificadas no PEP n. 6242-81.2017.811.0006 SEEU, em cumprimento da reprimenda e PEP n. 8484-89.2017.811.0013 SEEU, encerrado em 06/09/2018, conforme folha de antecedentes anexa na Ref. 155. Nessa hipótese é permitida a utilização de uma como circunstância judicial desfavorável e outra para aplicação da agravante da reincidência. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos do crime já são atinentes ao próprio tipo penal, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial. Circunstâncias: são desfavoráveis, mas serão valoradas como causas de aumento de pena, evitando o bis in idem. As consequências normais ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Portanto, havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

6.3. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Portanto, mantenho pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses.

6.4. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Presentes as causas de aumento de pena descritas nos incisos II e V, do §2° e I, do §2-A, do art. 157, do CP, sendo as seguintes: II - concurso de duas ou mais pessoas e; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade; I emprego de arma. Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento ser necessária a elevação da pena até 3/8 cumulativamente com 2/3. Justifico. Verifica-se o concurso de majorantes previstas no §2o e §2o-A do art. 157 do CP, embora não tenha havido a apreensão da arma de fogo, depreende-se das declarações das vítimas Grinaldo Ribeiro Togo, Giovani Gonzaga da Silva, Glaciana Pereira da Silva e Danielly Apuqui Pereira da Silva que para a prática do delito foi utilizada uma arma de fogo, a qual fora colocada na direção da vítima Glaciana ao anunciar o roubo e amplamente mostrada aos demais, impingindo temor. Outrossim, a ação foi empreendida por 3 (três) agentes, impossibilitando qualquer reação das vítimas. Por fim, como narrado, estas tiveram a liberdade restringida, uma vez que foram amarradas, colocados no interior do veículo e transportadas de Jauru/MT até um local desconhecido, a quilômetros de uma estrada que dá acesso a Pontes e Lacerda/MT e lá permaneceram na guarda de dois indivíduos, sendo liberadas cerca de 06 horas depois do início do crime, o que denota a gravidade concreta da conduta, ensejando o aumento de pena.

(...)

Assim, hei por bem elevar da pena até 3/8, resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, razão pela qual fixo a pena em 10 (dez) anos e 08 meses de reclusão.

6.5. DA PENA DE MULTA.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada diamulta no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos art. 49 e art. 50, do CP.

7. DO CONCURSO FORMAL. 7.1. Disposto no artigo 70 (primeira parte) do CP, seu aumento deve se dar de acordo com o número de infrações cometidas, assim, atingidas duas esferas patrimoniais, portanto, aumento 1/6 (um sexto) – 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

8. PENA DEFINITIVA. Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito reais) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

9. DELIBERAÇÕES FINAIS.

9.1. DO REGIME INICIAL DE PENA. O regime inicial de cumprimento da pena do réu CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP.”
(Id.84589237)

A defesa apresenta a tese de que a exasperação da pena na terceira etapa da dosimetria [3/8 e 2/3], em virtude do reconhecimento de três causas de aumento do delito de roubo.

Argumenta, em síntese, que a reprimenda imposta ao réu violou o princípio da proporcionalidade ao impor o acréscimo de 3/8 (três oitavos) pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas, cumulativamente com o aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo consubstanciou-se na ausência de fundamentação concreta e válida para a majoração imposta.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

À propósito o Supremo Tribunal Federal – STJ:

“[...]
Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
.” (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

No mesmo sentido, confiram-se os precedentes do Col. STJ:

“[...]1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 2.
Relativamente às causas de aumento de pena do concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima, o aumento da pena em fração superior ao mínimo decorreu de peculiaridade concreta do crime, capaz de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que a vítima teve sua liberdade restringida por mais de 6 horas, tempo este que se revela muito superior ao necessário para a subtração dos bens. 3. De rigor a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, na medida em que sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação
. 4. Quanto à aplicação do art. 387, § 2o, do CPP, muito embora não conste dos autos o tempo de prisão provisória do paciente, ainda que se detraia da sanção final todo período compreendido entre a data dos fatos (19/6/2018) e o dia de hoje, o tempo remanescente ainda superaria 8 anos de reclusão e mesmo que não superasse, quando conjugado com a reincidência, constituiria óbice à alteração do regime prisional para o intermediário. 5. Habeas corpus denegado. (HC 560.059/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)(Negritou-se)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5.
O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O

número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo
. 6. Writ não conhecido.”
(HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020; sem grifos no original.)

“(...) 1.
Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, e § 2o-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.(...)”

(AgRg no HC 583.158/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019;)

Com isso, entendo adequada a aplicação sucessiva das referidas causas de aumento de pena, pois, o caso apresenta contornos que justificam a medida. Logo, foi exposta fundamentação adequada para a cumulação das majorantes, em sintonia com a faculdade disposta ao Magistrado pelo parágrafo único do artigo 68, do Código Penal.

Avançando no tema, quanto ao pleito de aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelas majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, da leitura dos excertos acima transcritos, constata-se que o juízo sentenciante

não se limitou a apontar o número de majorantes, destacando elementos concretos da conduta imputada ao recorrente tais como o número de

agentes (três), o uso de uma arma de fogo, a pluralidade de vítimas, bem como a restrição da liberdade dos ofendidos que foram colocados no interior do veículo e transportadas de Jauru/MT até um local desconhecido, a quilômetros de uma estrada que dá acesso a Pontes e Lacerda/MT e lá permaneceram na guarda de dois indivíduos, sendo liberadas cerca de 06 (seis) horas depois do início do crime;

circunstâncias que afastam a incidência do verbete sumular 443/STJ e bem justificam a elevação de 3/8 (três oitavos) procedida na terceira etapa da dosimetria.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE HIPÓTESES MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 443/STJ. INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5. Nos termos do Enunciado de Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes. 6.
Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram devidamente a exasperação acima do mínimo legal das duas majorantes, ao ressaltar o concurso de três pessoas e a utilização de arma de fogo. Destarte, não se vislumbra qualquer a nulidade da decisão, motivo pelo qual deve ser mantido a fração de aumento e 3/8. [...]
.”
(HC 442.277/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 30/05/2018) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior. 2. Admite-se a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2o, do CP, nos casos em que as instâncias de origem indiquem elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Súmula 443/STJ. 3.
A prática do delito em concurso com três agentes constitui fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria. Precedente
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria e o regime de cumprimento de pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 425.361/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 14/03/2018)

Ainda, com relação à 3a fase do processo dosimétrico, a decisão reconheceu o concurso formal de crimes. Isso porque, o roubo foi praticado contra vítimas diferentes, em um único contexto, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos,
in verbis
: (Id.84589237)

“(...) depreende-se que houve a subtração de patrimônios de vítimas pertencentes às famílias diversas na mesma ação delituosa, quando foram subtraídos: 01 (um) veículo automotor; 02 (dois) arreios; 02 (dois) galões de veneno; 01 (um) laço e 01 (um) óculos de sol pertencentes à vítima GRINALDO RIBEIRO TOGO e, no mesmo ato, subtraíram da família composta pelo GIOVANI GONZAGA DA SILVA (marido), GLACIANA PEREIRA DA SILVA (esposa) e a infante DANIELLY APUQUI PEREIRA DA SILVA (filha), 03 (três) aparelhos celulares e algumas roupas, portanto, duas esferas patrimoniais distintas (...)”

A doutrina conceitua o concurso
formal
, nos termos do art. 70, ‘
caput’
, do Código Penal, quando o agente, mediante
uma única
ação ou omissão, pratica
dois
ou
mais
crimes,
idênticos
ou
não
. É também chamado de concurso
ideal
.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“
(...)É entendimento desta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos
. (...) (STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 389.861/ MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/06/2014)

“(...)Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos.
(STJ. 5a Turma. HC 207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012).

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 34 do TJMT:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Com relação ao regime inicial para cumprimento de pena, mantenho o fechado com base no art. 33, §2o, “a” do Código Penal.

3.

DA DETRAÇÃO PENAL E

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o art. 387, § 2o, do CPP não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução." (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527).

Ademais, em estrita observância ao disposto no art.111 da Lei de Execuções Penais que transcrevo:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Neste diapasão, consoante o princípio da segurança jurídica e diante da condição do recorrente a detração da pena deixa-se a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa fixada na sentença, o Código Penal adota o sistema de dias-multa, baseado tanto nas circunstâncias do crime quanto na capacidade econômica do sentenciado.

In casu
, o juízo, na primeira etapa da fixação da pena de multa, ao observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou-a em 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, após aplicação do concurso formal e seus consectários sobreveio estabelecida definitivamente em
768 (setecentos e sessenta e oito reais) dias-multa
, sendo conservada na fração mínima.

Fixadas essas premissas, deve ser mantida a dosimetria do crime descrito no art. 157, § 2°, II, e V, e §2-A, I, do CP, praticado em desfavor da vítima Grinaldo Ribeiro Togo e do crime descrito no art. 157, § 2°, II, e V, e §2-A, I, do CP, praticado em desfavor das vítimas Giovani Gonzaga da Silva, Glaciana Pereira da Silva e Danielly Apuqui Pereira da Silva, nos termos por todo objetivados.

Todavia, no que diz respeito ao pedido visando a “
aplicação da multa no mínimo legal, tendo em vista à situação econômica do réu – art. 60 CP
”, tem-se que, em regra, a situação econômica do condenado é analisada quando do momento de fixação da fração a ser utilizada para cálculo de cada dia-multa imposto, não há como ignorar o fato de que não houve qualquer fundamentação acerca da pena de multa que lhe foi estabelecida e, diga-se de passagem, no exacerbado quantitativo de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa a que chegou o prolator do édito condenatório.

É cediço, que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. E, em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao aplicar a sanção pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se, como dito, para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, assim dispõe o Enunciado Orientativo no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no aresto abaixo sintetizado:

“[...]
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

A propósito, acerca da matéria, este Eg. Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado no. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Com efeito, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa tabulado deve ser acolhido, porquanto o magistrado, primeiramente, a fixou em 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa, que depois da aplicação do concurso formal resultou em 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, sem se atentar, todavia, para o caso concreto, em claro desrespeito ao princípio constitucional da individualização da pena.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção pecuniária fixada para Cristóvão Oliveira dos Santos, passo a fazê-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando que o sentenciante fixou a pena-base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela incidência da análise pejorativa dos antecedentes, ou seja, em 8 (oito) meses acima do mínimo legal, o que equivale a 1/6 (um sexto) 5 da sanção mínima prevista no preceito secundário, fixo a pena inicial para a sanção de multa em 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência que foram compensadas, razão pela qual, mantenho a pena pecuniária em formação em 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, seguindo os mesmos critérios adotados pelo sentenciante, pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), encontrando a pena de 15 (quinze) dias-multa. E, cumulativamente, por conta da causa de aumento do emprego de arma de fogo, majoro a pena na fração de 2/3 (dois terços) utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade, resultando a pena de multa de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em decorrência do concurso formal de crimes, aplico a fração de 1/6 (um sexto) utilizada corretamente pelo sentenciante, resultando a pena final de multa de 29 (vinte e nove) dias multa, mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de

CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS,

para redimensionar a pena pecuniária que lhe foi imposta para 29 (vinte e nove) dias-multa, que deverão ser calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022